Tribunal: TJSP
Processo: 2060152-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação anulatória de débito tributário de IPTU. Município de Guarujá. Decisão que indeferiu a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Pretensão à reforma. Acolhimento em parte. Elementos trazidos aos autos que indicam a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (§ 2o do art. 99 do CPC/2015), mas que, por outro lado, possibilitam diferir o recolhimento

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação anulatória de débito tributário de IPTU. Município de Guarujá. Decisão que indeferiu a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Pretensão à reforma. Acolhimento em parte. Elementos trazidos aos autos que indicam a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade (§ 2o do art. 99 do CPC/2015), mas que, por outro lado, possibilitam diferir o recolhimento das custas processuais para o final da lide. Recurso provido em parte.